Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721145-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BRUNO DA SILVA AGRAVADO: ESPIRO JORGE NICOLITCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Bruno da Silva contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por Espiro Jorge Nicolitch, em que o d. Juízo a quo deferiu “a medida liminar para determinar a expedição do mandado de notificação, a fim de que a parte ré, no prazo de quinze (15) dias corridos, contado da data da efetivação do ato, desocupe o imóvel em questão, sob pena de desocupação compulsoriamente”. Ficou determinado, ainda, que, antes, seja a parte autora intimada a prestar caução mediante depósito judicial em quinze dias (ID 93916666). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o despejo imediato contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia ante o atual contexto de pandemia da COVID-19. Assevera que na ADPF 828 MC/DF, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão, por seis meses, de medidas administrativas ou judiciais que possam culminar em “despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis”, que já estavam ocupados antes do decreto de calamidade pública. Assevera que reside no imóvel desde 10/09/2018, estando sua situação abrangida pelo decisum em referência. Acrescenta que a Lei Distrital n. 6.657/2020 garante à população local o direito de se manter isolado em seu domicílio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que eventual ordem de desocupação seja expedida apenas quando da sentença de mérito, após o exercício do contraditório. Preparo regular (ID 26920723). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, foi proferida decisão pelo excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828 MC/DF, acerca da tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19, restando assentado, quanto ao despejo liminar por falta de pagamento, o que se segue, verbis: (...) 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. (grifo nosso) No caso vertente, a parte agravada alega, em sua petição inicial (ID 93261175), que desde o mês de março do corrente ano o agravante se encontra inadimplente no que tange aos aluguéis. Salienta ter, em comum acordo verbal, aceitado a proposta de receber os valores devidos sem a incidência de juros e multas, sem, contudo, haver o devido cumprimento pelo agravante. Acrescenta o autor, ainda, que, “desde o ano de 2019 foram diversos meses acumulados em atraso, de tal forma que chegou ao montante de R$ 7.000,00 mil reais, após diversas cobranças e pouco recebimento, restou o saldo residual de R$ 2.728,00 (dois mil e setecentos e vinte e oito reais) – referente ao acordo dos débitos de 2020.” Como se denota, a inadimplência relatada pelo autor, a qual não se insurge o agravante neste recurso, é anterior ao reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ademais, extrai-se da decisão proferida pela Suprema Corte que a suspensão do despejo liminar, pelo prazo de seis meses, se aplica aos locatários vulneráveis, o que não restou caracterizado no caso vertente. Outrossim, importa realçar que, de acordo com o decisum referido a intervenção judicial em situações como a presente deve ser minimalista, uma vez que a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores Nessa perspectiva, inexiste qualquer fundamento hábil a amparar o pleito do agravante de suspensão da medida liminar de despejo. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora